Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600391-62.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
03/09/2025
Número: 0600391-62.2024.6.16.0016

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600391-62.2024.6.16.0016, que com fundamento no art. 222 do Código Eleitoral, c/c o art. 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/1997, e com o art. 8º, caput, e §§ 1º, 2º, 4º e 5º, da Resolução nº 23.735/2024 do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e ainda, com fincas na Súmula 73 do TSE, julgou procedente a
presente AIJE, ao efeito de: Cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
da legenda e os diplomas dos candidatos eleitos a ele vinculados, Pedro Jaremczuk e Renato
Oscar da Silva Cordeiro, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência destes;
Declarar a inelegibilidade de Maria Roseli Soares da Silva Kachineski, Maria Zélia Rodrigues Dória,
Edna Paulino da Silva Camargo e José Carlos Milczwski, as primeiras por praticarem a conduta, o
último por anuir a elas, pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições gerais de 2024, nos
moldes do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementa n.º 64/90; Declarar a nulidade dos registros de
todos os candidatos ao cargo de vereador e de todos os votos obtidos pelo partido PP - Partido
Progressistas nas eleições municipais de 2024 em Castro, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (artigo 222 do Código Eleitoral); (Ação de Investigação Judicial Eleitoral em
que figura como autora Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva e réus Adolfo Fernando Bartemeyer;
Allan Mitsuo Baniski Irak; Antonio Calmon de Lima; Antonio Carlos do Espirito Santo; Átila
Maranezzi Fadel; Edna Paulino da Silva Camargo; Isolina de Jesus Soares da Silva; Joaquim
Lourival Souza Donato; Jose Carlos Milczwsk; Maria Roseli Soares da Silva Kachineski; Maria Zelia
Rodrigues Doria; Pedro Jaremczuk e Renato Oscar da Silva Cordeiro, cuja alegação central é a
ocorrência de fraude à cota de gênero, tendo em vista que as candidatas Maria Roseli e Maria Zélia
obtiveram votações ínfimas no pleito de 06.10.2024, bem assim, não realizaram atos de campanha,
apresentando prestações de contas com ausência de movimentações financeiras (a primeira, Maria
Roseli), e utilizando recursos para contratação de pessoas ligadas ao então candidato a prefeito,
Neto Fadel, para alavancar a campanha à majoritária (a segunda, Maria Zélia). Conforme a inicial,
em relação à candidata Maria Roseli Soares da Silva Kachineski: "Embora a votação municipal de
Castro tenha alcançado 55.696 (cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e seis) eleitores aptos a
votar, e 43.436 (quarenta e três mil quatrocentos e trinta e seis) votos válidos na última eleição, a
investigada obteve apenas 8 (oito) votos. Tal resultado reforça o indício inequívoco de que sua
candidatura não teve qualquer propósito genuíno de disputar o pleito de forma efetiva. Outro
indicativo da fraude investigada é a total ausência de movimentação financeira durante sua
campanha eleitoral.[...])JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/04/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PATRICIA GISLAINE CORDEIRO DA SILVA (EMBARGANTE)
JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ (ADVOGADO)
GUSTAVO MARTINELLI TANGANELLI GAZOTTO
(ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO (EMBARGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
PEDRO JAREMCZUK (EMBARGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
MARIA ZELIA RODRIGUES DORIA (EMBARGADA)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
MARIA ROSELI SOARES DA SILVA KACHINESKI
(EMBARGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
JOSE CARLOS MILCZWSKI (EMBARGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
JOAQUIM LOURIVAL SOUZA DONATO (EMBARGADA)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ISOLINA DE JESUS SOARES DA SILVA (EMBARGADA)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
EDNA PAULINO DA SILVA CAMARGO (EMBARGADA)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ATILA MARANEZZI FADEL (EMBARGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ANTONIO CALMON DE LIMA (EMBARGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO (EMBARGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ALLAN MITSUO BANISKI IKARI (EMBARGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ADOLFO FERNANDO BARTMEYER (EMBARGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44711318
03/09/2025
08:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44711318 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308591351400000043649883
Número do documento: 25090308591351400000043649883
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/09/2025 10:39:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.136

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600391-62.2024.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: PATRICIA GISLAINE CORDEIRO DA SILVA
ADVOGADO: JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ - OAB/PR103317
ADVOGADO: GUSTAVO MARTINELLI TANGANELLI GAZOTTO - OAB/PR97692
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
EMBARGADO: ADOLFO FERNANDO BARTMEYER
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
EMBARGADO: ALLAN MITSUO BANISKI IKARI
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
EMBARGADO: ANTONIO CALMON DE LIMA
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
EMBARGADO: ATILA MARANEZZI FADEL
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
EMBARGADA: EDNA PAULINO DA SILVA CAMARGO
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
EMBARGADA: ISOLINA DE JESUS SOARES DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
EMBARGADA: JOAQUIM LOURIVAL SOUZA DONATO
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
EMBARGADO: JOSE CARLOS MILCZWSKI
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
EMBARGADO: MARIA ROSELI SOARES DA SILVA KACHINESKI
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
EMBARGADA: MARIA ZELIA RODRIGUES DORIA
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
EMBARGADO: PEDRO JAREMCZUK
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
EMBARGADO: RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44711318 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308591351400000043649883
Número do documento: 25090308591351400000043649883
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/09/2025 10:39:08
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AIJE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIAS
DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS
NO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso
eleitoral, julgando improcedente ação de investigação judicial eleitoral que visava apurar
fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão no acórdão
embargado por supostamente não enfrentar as teses apresentadas pelos embargantes em
suas razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização como
sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara, suficientemente
fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão, nos termos
do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
26/6/2023, DJE: 28/6/2023
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XIV.

Num. 44711318 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308591351400000043649883
Número do documento: 25090308591351400000043649883
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/09/2025 10:39:08
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva
em face do venerando Acórdão nº 67.651 que, por maioria de votos, deu provimento
ao recurso eleitoral interposto por Adolfo Fernando Bartemeyer, para jugar
improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral, que visava apurar
fraude à cota de gênero.
A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante ao
deixar de analisar, de forma fundamentada, a conjugação dos indícios de fraude à cota
de gênero. Sustenta que, embora tenha reconhecido elementos como votação ínfima,
prestação de contas com movimentações padronizadas e indícios de desvio de
finalidade na contratação de militância, não esclareceu por que tais circunstâncias,
reunidas, não caracterizariam a candidatura simulada prevista na Súmula nº 73 do
TSE. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para que
seja restaurada a sentença de primeiro grau e reconhecida a fraude à cota de gênero,
com as sanções correspondentes (ID 44614680).
Nas contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos de declaração e a
manutenção integral do acórdão (ID 44640583).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar que inexiste o vício de omissão apontado
pela embargante (ID 44669036).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II. DA PRETENSÃO RECURSAL

Num. 44711318 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308591351400000043649883
Número do documento: 25090308591351400000043649883
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/09/2025 10:39:08
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção
de erro material.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil
considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).
A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que, embora tenha reconhecido
indícios de fraude à cota de gênero, como votação ínfima, movimentações financeiras
padronizadas e desvio de finalidade na contratação de militância, o acórdão não
esclareceu por que tais circunstâncias, em conjunto, não configurariam candidatura
simulada.
O acórdão embargado, entretanto, encontra-se devidamente fundamentado, tendo
afastado o reconhecimento da fraude nas candidaturas de Maria Roseli Soares da
Silva, Maria Zélia Rodrigues Doria e Edna Paulino da Silva Camargo pelas seguintes
razões:
1 - as candidatas investigadas obtiveram 8, 10 e 11 votos nas Eleições
2024. Embora tenham obtido votos em números modestos, a votação não
foi zerada e os números alcançados por elas são compatíveis com os de
outros candidatos eleitos como suplentes ao cargo de vereador do
município. Além disso, a prova oral colhida confirma que as candidatas
realizaram atos de campanha, participando de caminhadas, distribuindo
materiais e solicitando votos;
2 - as candidatas receberam doação de material de campanha de Miguel
Zahdi Neto, candidato ao cargo de prefeito do município de Castro, bem
como apresentaram movimentação de recursos;.
3 - a contratação de pessoas ligadas ao candidato a prefeito não prova a
fraude, pois os cabos eleitorais atuaram de forma integrada nas
campanhas majoritária e proporcional;
4 - apesar de terem sido identificadas irregularidades no uso de recursos

Num. 44711318 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308591351400000043649883
Número do documento: 25090308591351400000043649883
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/09/2025 10:39:08
do FEFC por Maria Zélia Rodrigues Doria e Edna Paulino da Silva
Camargo, isso, por si só, não configura fraude à cota de gênero. Para que
haja essa caracterização, é preciso comprovar que as candidaturas
femininas foram simuladas apenas para cumprir o percentual legal, sem a
intenção real de disputar o pleito. O uso indevido de recursos pode servir
como indício, mas é indispensável a presença de outros elementos
concretos que demonstrem a existência de candidatura fictícia, o que não
foi verificado neste caso;
5 - diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude
nas candidaturas femininas, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro
sufragio, segundo o qual, na ausência de provas contundentes e
inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas
urnas.
Como se pode notar, a insurgência dos embargantes não se refere propriamente a
vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa
apenas inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele
firmadas.
É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como meio de
reapreciação de fundamentos já analisados, sob pena de indevida supressão das vias
recursais próprias.
Outrossim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos por Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva.

Num. 44711318 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308591351400000043649883
Número do documento: 25090308591351400000043649883
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/09/2025 10:39:08
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600391-62.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: PATRICIA GISLAINE CORDEIRO DA
SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE: JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ - PR103317,
GUSTAVO MARTINELLI TANGANELLI GAZOTTO - PR97692, JULIANA BERTHOLDI - PR75052 -
EMBARGADOS: ADOLFO FERNANDO BARTMEYER, ALLAN MITSUO BANISKI IKARI,
ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO CALMON DE LIMA, ATILA MARANEZZI
FADEL, JOSE CARLOS MILCZWSKI, MARIA ROSELI SOARES DA SILVA KACHINESKI, PEDRO
JAREMCZUK, RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO, EDNA PAULINO DA SILVA CAMARGO,
ISOLINA DE JESUS SOARES DA SILVA, JOAQUIM LOURIVAL SOUZA DONATO, MARIA ZELIA
RODRIGUES DORIA - Advogado dos EMBARGADOS: AFONSO RICARDO RIBEIRO - PR86779
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.09.2025